Tribunal: TJSP
Processo: 1002909-77.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Impossibilidade de se reconhecer a hipossuficiência dos apelantes – Ausência de prova de situações hábeis a comprometer sua capacidade econômico-financeira.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368935
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002909-77.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONCEIÇÃO
APARECIDA PEDROSO DE MORAES, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: CONCEIÇÃO APARECIDA PEDROSO DE MORAES
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 126.238
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA Impossibilidade de
se reconhecer a hipossuficiência dos apelantes Ausência de
prova de situações hábeis a comprometer sua capacidade
econômico-financeira.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação (fls.187/193) interposta contra a sentença de
fls. 183/184 que, entendendo não fazer jus o exequente à diferença pretendida na inicial,
porquanto sua conta era corrigida todo dia 22, julgou extinto o processo, nos termos do art.
485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, fazer jus à gratuidade de justiça..
Recurso desacompanhado de preparo.
Contrarrazões estão a fls. 197/202.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o recorrente.
Cuida-se de apelação interposta em sede de cumprimento de sentença
proferida em ação civil pública, ajuizada em 1993, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (IDEC) em face de Nossa Caixa Nosso Banco S/A (incorporado pelo Banco
do Brasil), que tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (no
0403263-60.1993.8.26.0053), por meio da qual foi reconhecido o direito dos clientes
bancários a valores não creditados corretamente em suas cadernetas de poupança, referente
ao plano econômico Verão.
Pois bem.
Embora se pudesse pensar concorrer em favor daqueles que necessitam de
assistência judiciária gratuita o art. 4o, da Lei no 1.060/50, fato é que para que tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicação tal regra, imprescindível que se verifique a insuficiência de recursos daquele que
almeja a concessão de tal benefício, à luz do inc. LXXIV, do art. 5o, da Constituição da
República, sendo este último absolutamente claro ao determinar que haja comprovação de
aludida insuficiência.
Conforme documentação existente nos autos, não há como considerar-se
hipossuficientes os recorrentes, estes os quais, aliás, não trouxeram elementos aos autos
que fizessem prova a respeito da existência de situações peculiares que estivessem, no
momento, a comprometer sua capacidade econômico-financeira.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator